Tribunal: STF
Processo: ARE 1204928
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 127, § 1º, 129, CAPUT E INCISO I, E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.727/MG. TEMA 184. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.